Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-21.2021.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004606-21.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA GALVANO DOS SANTOS - CPF: 180.230.118-63 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDUARDO JACOME FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 305.930.678-86 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004606-21.2021.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1004606-21.2021.8.11.0007

Embargantes:

Fabiana Galvano dos Santos e Eduardo Jacome Fernandes dos Santos

Embargado:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S. A. e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. Me

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO

- CONTRATO DE TURISMO
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS- QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004606-21.2021.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1004606-21.2021.8.11.0007

Embargantes:

Fabiana Galvano dos Santos e Eduardo Jacome Fernandes dos Santos

Embargado:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S. A. e Tuiutur Viagens E Turismo Ltda. Me

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Fabiana Galvano dos Santos e Eduardo Jacome Fernandes dos Santos
.

Ação:

De Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença
(Id. 172837660)
:
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da exordial
.

Acórdão
(Id. 182455178):
conheceu do recurso interposto por Fabiana Galvano dos Santos e Eduardo Jacome Fernandes dos Santos, e condenou a empresa recorrida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embargos de Declaração
(Id. 182471174):

a embargante mencionou contradição

no acórdão.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004606-21.2021.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1004606-21.2021.8.11.0007

Embargantes:

Fabiana Galvano dos Santos e Eduardo Jacome Fernandes dos Santos

Embargado:
Cvc Brasil Operadora E Agência De Viagens S. A. e Tuiutur Viagens E Turismo Ltda Me

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023